Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. IMÓVEL PREVIAMENTE BLOQUEADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CULPA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.
1 No tocante à concessão da gratuidade de justiça, o apelante não introduziu elementos novos aos autos, limitando-se à reiteração dos argumentos já apresentados.
1.1 Manutenção do benefício da gratuidade de justiça, dada a ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão original.
2 Quanto ao ônus sucumbencial, apesar do acolhimento do pedido, constata-se que a parte ré não foi a única responsável pelo atraso na formalização da escritura do imóvel.
2.1 A ré demonstrou diligência na busca pela regularização da escritura, enfrentando impedimentos devido ao bloqueio do imóvel, atribuídos à vendedora.
2.2 Posteriormente, não se evidencia de forma clara a notificação da parte ré acerca da liberação do imóvel.
2.3 Com base no princípio da causalidade, ambas as partes compartilharam responsabilidades no ajuizamento da ação, sendo a divisão equitativa dos ônus sucumbenciais em 50% justa e adequada às circunstâncias do caso.
3 RECURSO NÃO PROVIDO.